Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709514-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: CLESIO DE DEUS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória movida em desfavor de CLESIO DE DEUS SANTOS, declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Taguatinga/DF, nos seguintes termos (ID n° 228114037): “Muito embora a competência para o julgamento e processamento da ação seja territorial, portanto, relativa, tal fato não autoriza a parte autora da demanda escolher, aleatoriamente, o juízo onde pretende ver processado o feito, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural. Veja-se que o critério de competência relativa visa facilitar o acesso das partes ao Poder Judiciário, no sentido de que possam ter suas demandas atendidas em local mais próximo de seus domicílios, não podendo, todavia, a escolha do foro se dar de maneira aleatória e injustificada, sob pena de se frustrar o objetivo que a norma de regência busca alcançar e de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. Nesse sentido: “CONFLITO DECOMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. I Admite-se a declinação da competência territorial, de ofício, evidenciada a escolha aleatória e injustificada de foro diverso do eleito no contrato e do domicílio das partes, o que contraria os critérios legais de fixação da competência, o princípio do juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos. II - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão n.1086033, 07020453720188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” No caso, a parte ré compareceu ao feito para informar que reside em Taguatinga e que " A determinação da competência territorial em ações monitórias deve observar o sistema geral estabelecido pelo Código de Processo Civil (CPC). De acordo com o artigo 46 do CPC, o foro competente para julgar causas fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é, como regra, o domicílio do réu". Ainda que hipoteticamente seja a relação jurídica posta de natureza pessoal, incumbe à parte autora a observância do disposto no art. 46, caput, do CPC, veiculando o litígio no foro do domicílio do réu. Em face do exposto, DECLINO do feito em favor de uma das Varas Cíveis de Taguatinga-DF, com as estimas de praxe.” Em suas razões, a parte autora defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que se trata de uma entidade de autogestão. Argumenta que o feito deverá tramitar na comarca de Brasília, tendo em vista a cláusula de eleição de foro expressa no contrato de plano de saúde firmado entre as partes. Sustenta a ausência de abusividade na referida cláusula, pois o foro escolhido guarda relação com o domicílio da parte autora. Dessa forma, interpõe o presente recurso, pleiteando a manutenção do processamento do feito na comarca de origem. Preparo no ID. 69817674 É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Segundo o art. 63, caput, do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.” Ademais, os §§ 3o e 5o do referido artigo preveem, respectivamente, que a cláusula de eleição de foro considerada abusiva pode ser reputada ineficaz pelo juízo; e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui abusividade capaz de afastar a aplicação da cláusula de eleição de foro, determinando a declinação de competência do feito. No caso, observo que a exequente é pessoa jurídica com sede e foro na cidade de Brasília/DF. Dessa forma, uma vez que a cláusula de eleição de foro firmada entre as partes possui vinculação com o domicílio da parte autora, verifico a ausência de escolha aleatória de foro e, consequentemente, a inexistência de abusividade na referida cláusula, o que confere probabilidade do direito ao recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. 1. A cláusula de eleição de foro permite que as partes ajustem a competência territorial em razão do valor ou território, conforme disposto no art. 63 do CPC, observando-se que tal cláusula só produzirá efeito quando aludir expressamente ao negócio jurídico e manter pertinência com o domicílio ou o local da obrigação de uma das partes. 2. No caso em análise, a competência foi pactuada com base na sede da exequente e no local onde o negócio jurídico se realizou, evidenciando a ausência de abusividade na eleição do foro, uma vez que observados os requisitos legais para validade da cláusula. 3. A pertinência entre o foro eleito e o vínculo das partes com o local da obrigação ou domicílio permite ao juiz declinar a competência de ofício somente em hipóteses de abuso claramente demonstrado. 4. Constatada a inexistência de abuso de direito na cláusula de eleição de foro, que atendeu aos pressupostos do art. 63 do CPC, deve ser revogada a decisão que declinou da competência. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1966840, 0733581-56.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) Ademais, o perigo de dano reside na possibilidade de declinação de competência do feito. Por fim, é importante destacar que a parte autora/agravante é uma associação de saúde em regime de autogestão, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, nos termos da Súmula 608 do STJ. Isto posto, DEFIRO o pedido liminar formulado, para conferir efeito suspensivo ao recurso interposto. Intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2025 17:00:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora